Tribunal: TJMT
Processo: 1005512-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005512-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUE - CNPJ: 00.072.341/0001-72 (AGRAVANTE), LEIDYANE CRUZ XAVIER - CPF: 009.281.611-88 (AGRAVADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – AUMENTO DA TAXA CONDOMINIAL –
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA -
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO – IRREGULARIDADE EXISTENTE –
SUSPENSÃO -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a ausência de previsão no instrumento convocatório com relação à deliberação de aumento na taxa condominial aprovada na assembleia, é de ser mantida a decisão que determinou a suspensão dos seus efeitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recu
r
so de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto p
el
o
Condomínio Residencial
Canachuê
,
em face da decisão proferida nos autos da Tutela Cautelar Antecedente de n. 1004943-97.2024.8.11.0041, proposta por
Leidyane
Cruz Xavier
, que determinou a suspensão dos efeitos do reajuste da taxa de condomínio, decidido em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 19/01/2024, mantendo a taxa condominial no valor de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais).

Para tal desiderato, o agravante afirma que é na ocasião da assembleia destinada a discutir a previsão orçamentária que se estipula e se propõe o reajuste da taxa condominial para fazer frente às despesas do condomínio, de modo que a ausência de menção específica sobre o reajuste da referida taxa no edital não invalida a assembleia, que deve prevalecer, pois observou todas as formalidades legais e a transparência na convocação e na discussão dos temas em pauta.

Afirma que a suspensão das deliberações da assembleia trará prejuízos de difícil reparação, haja vista que o valor da taxa de condomínio anterior é insuficiente para a manutenção da qualidade de vida dos condôminos e a preservação do patrimônio comum, conforme
denuncia
o relatório contábil que anexa.

Ressalta que “
a não aplicação do reajuste comprometeria não apenas a administração financeira do condomínio, mas também os interesses coletivos dos condôminos, que dependem da adequada manutenção das áreas comuns e dos serviços prestados
”
.

Assim, requer o deferimento, em sede liminar, da antecipação da tutela recursal para suspender a liminar que determinou a não aplicação do reajuste da taxa condominial. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 205373666).

Devidamente intimada para apresentar as contrarrazões, a agravada deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão de Id. 209297189).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante em face da decisão que deferiu o pleito de tutela
de urgência
suspendendo os efeitos da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 19/01/2024,
quanto ao reajuste da taxa de
condomínio, mantendo
-
a
no
valor de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais)
, até posterior deliberação
.

O recurso não merece provimento.

Isto porque, em que pese
a
argumentação despendida nas razões da decisão liminar, observa-se a presença da probabilidade do direito inv
ocado pela autora, ora agravada, tendo em vista a ausência de previsão específica no edital de convocação com relação ao aumento da taxa condominial aprovada na assembleia, fato que,
a priori
, evidencia a existência da irregularidade procedimental alegada, a qual deverá ser
melhor
apurada mediante regular instrução probatória.

Do exame do edital de convocação para assembleia geral ordinária acima mencionada, nota-se que na descrição da pauta
constou “APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024-2025” (Id. 205202681)
, não
havendo
menção expressa acerca de eventual aumento da taxa condominial, fato que demonstra a existência de divergência entre o conteúdo previsto no instrumento convocatório e as deliberações aprovadas na assembleia.

Assim, verificado vício formal na convocação da assembleia, correta a suspensão dos seus efeitos.

Do mesmo modo, entendo que restou evidenciado o perigo de dano no caso, porquanto a deliberação aprovada na assembleia geral em discussão resultou em acréscimo significativo no valor da taxa condominial (de R$ 415,00 para R$ 550,00), sendo prudente, portanto, a suspensão do aumento da contribuição condominial deferida pelo juízo
a quo
na decisão agravada.

Ressalte-se que, como bem pontuado pelo juízo
a quo
,
em razão do assunto reajuste de taxa de condomínio
impacta
r
diretamente os condôminos, deveria o Condomínio, ao
convoc
á-los
, mencioná-lo de forma expressa no ato de convocação, o que não o fez.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte julgado,
in
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL. AUMENTO DA COTA CONDOMINIAL. CRIAÇÃO DE TAXA EXTRAORDINÁRIA PARA FUNDO DE OBRA. ASSUNTOS OMISSOS NA PUBLICAÇÃO DA ORDEM DO DIA. NULIDADE DA DELIBERAÇÃO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. A probabilidade do direito alegado se encontra consubstanciada na documentação apresentada, indicando
irregularidades tanto no edital de convocação, quanto em relação ao
quorum
de votação da AGO. A cláusula décima da convenção do condomínio dispõe expressamente que as convocações das assembleias gerais ordinárias serão acompanhadas de cópias do relatório e contas do síndico, bem como das propostas de orçamento relativo ao exercício respectivo. Contudo, o edital de convocação não informa a proposta orçamentária relativa ao exercício respectivo, o que surpreendeu a todos os condôminos, presentes ou não na AGO, uma vez que ninguém além da síndica tinha conhecimento do valor que estava para ser proposto a título de aumento de cota condominial, assim como a sua devida justificativa.
Em que pese constar a ordem do dia no referido documento, ela não especifica os assuntos que serão abordados de forma clara, mas apenas genericamente. Nesse sentido, é
cediço que a convocação para a assembleia geral ordinária deve constar
a ordem do dia com a clara especificação dos assuntos a serem deliberados
. Verifica-se que nenhum dos dois temas impugnados consta na referida ordem do dia, sendo que são temas de suma importância e que vão impactar diretamente na vida de todos os condôminos: majoração em 100% da taxa condominial e criação de cota extraordinária mensal para reforma dos corredores. Cumpre frisar que o perigo de dano é latente, uma vez que uma majoração de 100% da taxa condominial equivale quase a um confisco. Um tema de tal importância sequer foi mencionado e justificado no edital de convocação, violando o princípio da não surpresa, que deve ser observado também nas relações entre particulares.
[...]
Assim sendo, entendo estarem presentes
os
requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Precedentes do e. STJ.
PROVIMENTO DO RECURSO.
”

(TJ-RJ - AI: 00547172520218190000, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 21/06/2022, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2022)
(destaquei)

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso
e,
via de consequência, revogo
a liminar anteriormente deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024